Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703961-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DE EMPRESA PRIVADA DE ECOGRAFIA. GRAVIDEZ ECTÓPICA TUBÁRIA. AUSÊNCIA DE VISUALIZAÇÃO EM ECOGRAFIA. POSSIBILIDADE REGISTRADA EM LITERATURA MÉDICA. DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS. CONDUTAS EM CONFORMIDADE COM BOA E ATUALIZADA PRÁTICA MÉDICA. ERRO MÉDICO. INEXISTENTE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS DO ART. 85, §8o, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO RAZOÁVEL. 1. No caso de conduta omissiva do Estado, a sua responsabilidade deve ser examinada com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato a terceiro. 2. Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus de provar a ocorrência de erro ou omissão médica por negligência do profissional e o nexo causal com as sequelas sofridas, que assegurem o direito indenizatório pretendido. 3. Evidenciado, em perícia judicial, que as hipóteses diagnósticas e procedimentos realizados no âmbito de hospital público encontram-se de acordo com literatura médica, sendo as condutas corretamente executadas e em conformidade com as recomendações da boa e atualizada prática médica, não se vislumbra omissão, negligência ou imperícia médica a ensejar a reparação indenizatória em face do Estado em razão de ventilado erro médico. 4. A ausência de visualização de gravidez ectópica tubária em exame de ecografia/ultrassonografia não enseja imperícia porquanto, conforme detalhado pelo perito, referida possibilidade está amplamente registrada na literatura de referência, que prevê taxas de não visualização de até 26%, não configurando erro médico ou defeito no serviço prestado a ensejar a responsabilização objetiva da empresa. 5. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, §8o, do CPC, a fim de evitar a fixação em valor irrisório, assim como em quantum exorbitante ou inestimável resultante da aplicação meramente literal da lei, que, além de não refletir a dificuldade da causa, poderia, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 6. Arbitrada a verba honorária em valor irrisório, cumpre majorá-la, mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, para valor que não avilte contra o exercício profissional, mas que, igualmente, não se mostre exacerbada em relação às peculiaridades da demanda. 7. Apelo da autora conhecido e não provido. Apelo do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 914, todos do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ausência de valoração das provas contidas nos autos. Afirma que restou comprovada a conduta omissiva estatal, em decorrência de negligência do Poder Público no acompanhamento da gravidez e a retirada da trompa uterina acarretando na redução de sua vida fértil. Insiste, assim, ter direito à indenização a título de danos morais. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta aos artigos 186, 927 e 914, todos do CC e 14 do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora decidiu não haver nos autos elementos suficientes para se concluir que houve omissão, negligência ou imperícia médica, inexistindo qualquer conduta apta a ensejar a pretendida reparação indenizatória em face do Estado/recorrido. (ID 20576749-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido, embora a recorrente tenha de desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003